Tribunal: TJSP
Processo: 1021308-55.2021.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÕES NOS MEMBROS SUPERIORES - PREJUÍZO PROFISSIONAL AFASTADO PELA PERÍCIA MÉDICA - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO DESCABIDO - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL - ISENTA A PARTE AUTORA DOS ÔNUS DECORRENTES.

ACIDENTÁRIA - IMPROCEDÊNCIA - HONORÁRIOS PERICIAIS ANTECIPADOS PELO INSS - ORDEM DE REEMBOLSO DA DESPESA IMPOSTA AO ESTADO DE SÃO DE PAULO - APELAÇÃO COMO TERCEIRO PREJUDICADO COM O

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÕES NOS MEMBROS SUPERIORES - PREJUÍZO PROFISSIONAL AFASTADO PELA PERÍCIA MÉDICA - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO DESCABIDO - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL - ISENTA A PARTE AUTORA DOS ÔNUS DECORRENTES.

ACIDENTÁRIA - IMPROCEDÊNCIA - HONORÁRIOS PERICIAIS ANTECIPADOS PELO INSS - ORDEM DE REEMBOLSO DA DESPESA IMPOSTA AO ESTADO DE SÃO DE PAULO - APELAÇÃO COMO TERCEIRO PREJUDICADO COM O PROPÓSITO DE SE EXIMIR DO ÔNUS - INADMISSIBILIDADE À VISTA DA TESE FIRMADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DO TEMA 1.044.